Tribunal: TCU
Processo: 023.962/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7604/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.962/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Lucio da Silveira Junior (XXX.793.096-XX); Allan Andrew da Cruz (XXX.322.466-XX); Ana Maria Gomes Amancio (XXX.050.406-XX); Ana Paula Campos Teles (XXX.961.286-XX); Fernanda Siman Rodrigues Filgueiras (XXX.282.066-XX); Liliane Veronica Peronio de Carvalho (XXX.249.816-XX); Marco Aurelio Santos de Almeida Junior (XXX.275.126-XX); Patricia Valadares Abreu (XXX.763.546-XX); Thelson Barros Motta (XXX.047.567-XX); William Velozo Francioni (XXX.161.218-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.